Tribunal: STF
Processo: HC 182790
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, em favor de Paulo Roberto Francisco, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp 1.587.598/MG.
    Colho o relatório da decisão impugnada:
    “Trata-se de de agravo regimental interposto em desfavor de decisão de minha relatoria que negou provimento ao apelo nobre. 
    A parte afirma que "a prática de furto cometido pelo agravante, funda-se na ideia de insignificância, sendo que o valor do bem furtado é irrelevante para a máquina estatal, de modo que não há lesão ao bem jurídico tutelado, de maneira que a conduta do agente não é passível de ser protegida pelo Direito Penal" (fl. 193). 
    Requer a absolvição com fulcro na aplicação do princípio da insignificância. 
    É o relatório”. (eDOC 2, p. 221)
    No STJ, o recurso não foi provido.
    Nesta Corte, a DPE reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a aplicação do princípio da bagatela.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o Plenário desta Corte, no julgamento conjunto do HC 123.108/MG, do HC 123.533/SP e do HC 123.734/MG, ocorrido em 3.8.2015, reconheceu que a reincidência não é suficiente para impedir, por si só, a aplicação do princípio da insignificância, por meio de acórdão assim ementado:
    “PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA. […] 2. Por maioria, foram também acolhidas as seguintes teses: (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, ‘c’, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade. [...]4. Ordem concedida de ofício, para alterar de semiaberto para aberto o regime inicial de cumprimento da pena imposta ao paciente.” (HC 123.108/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO)
    É por isso mesmo que tenho concedido, mas não deliberadamente, ordens de habeas corpus a reincidentes, muitos deles assistidos pela ora impetrante, a Defensoria Pública de Minas Gerais, como ocorreu no HC 161.592, HC 160.361, HC 157.850, entre outros.
    A impetrante também experimentou derrotas em casos semelhantes ao dos autos, quando deneguei a ordem a um reincidente condenado por furtar um botijão de gás, nos autos do HC 161.799, porquanto teria ele ameaçado a vítima. As concessões, portanto, são criteriosas e não fabricadas em lote.
    No caso dos autos, penso que tem razão a DPE.
    Na espécie, o paciente foi denunciado nos seguintes termos:
    “Segundo o apurado, em data e horário alhures, a vítima, precisando ausentar-se de seu estabelecimento comercial situado anexo a sua residência, solicitou ao denunciado que guardasse na sala de sua casa uma cadeira que estava na rua. Ao entrar no interior da dita residência, o denunciado, aproveitando-se da ausência e da confiança depositada pela vítima, subtraiu para si a quantia de R$25,00 (vinte e cinco reais) composta de duas notas (uma de vinte e outra de cinco), as quais se encontravam no interior do guarda-roupa da vítima. 
    Tempos depois, a vítima notou falta de tal quantia, saindo à procura do denunciado e obtendo informações da testemunha Ronaldo Antônio que "Paulinho" havia momentos antes passado em seu bar e efetuado o pagamento de uma dívida, dando para tal uma cédula de R$20,00 (vinte reais). 
    A policia militar foi acionada, logrando êxito em encontrar o denunciado, porém não conseguiu restituir a res que havia sido toda gasta pelo denunciado”. (eDOC 2, p. 73-74)
    O magistrado de primeiro grau absolveu o paciente nos seguintes termos:
    “Trata-se de ação penal pública incondicionada ajuizada pelo Ministério Público em face de Paulo Roberto Francisco imputando-lhe a prática do delito previsto no artigo 155. §4. inciso II. do Código Penal. 
    Compulsando os autos. entendo que os fatos não ostentam relevância concreta. sendo o caso de se aplicar o princípio da insignificância. 
    Nesta medida, o Supremo Tribunal Federal pacificou que o princípio da insignificância só pode ser aplicado se preencher os seguintes requisitos: mínima ofensividade da conduta do agente: nenhuma periculosidade social da ação; reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e inexpressividade da lesão jurídica provocada. 
    In casu. tem-se que os fatos não revelam qualquer gravidade concreta. vez que se infere que o acusado subtraiu quantia em dinheiro que não ostenta valor minimamente considerável. 
    Extrai-se. assim, que os fatos 'não se apresentam minimamente expressivos. a ponto de se tornarem materialmente típicos. tendo em vista o ínfimo valor subtraído, correspondente a menos de 10% do salário - mínimo vigente (R$4 15.00). Veja-se que os objetos subtraídos perfazem meros 6,02% do salário -mínimo. 
    Ademais. a subtração mostra-se completamente inexpressiva à vitima. pois um eventual dano de R$25.00 não lhe produz qualquer repercussão. 
    Outrossim. não houve a prática de qualquer ato violento. não se demonstrando a periculosidade do agente.
    Por certo, embora o acusado, seja reincidente, não há que se falar em tipicidade material, porquanto a quantia subtraída (R$ 25.00) apresenta ínfimo valor e sua conduta mostra-se completamente desimportante para o Direito Penal”. (eDOC 2, p. 63)
    Interposta apelação pela acusação, o Tribunal lhe deu provimento nos seguintes termos:
    “A res furtiva possui valor de R$ 25,00, montante que, apesar de baixo, não pode ser considerado ínfimo para justificar o afastamento da incidência da lei, mormente levando-se em conta o valor do salário mínimo em 2008 (época de cometimento do crime). 
    […]
    No presente caso, vejo que Paulo Roberto é reincidente especifico no furto, ostentando ainda envolvimento em outros delitos (vide CAC de fls. 26128). Impossível simplesmente desconsiderar tais anotações ao menos para aferição de merecimento subjetivo da aplicação do aludido princípio supralegal, uma vez que elas demonstram não ser o presente caso fato isolado na vida de Leandro”. […] (eDOC 2, p. 112)
    Veja-se que foram movidas quatro instâncias do Judiciário em razão de uma subtração de R$ 25,00. É impressionante como casos tais ainda vêm parar na Suprema Corte, já assoberbada com processos de todo jaez.
    In casu, tenho que não é compreensível a irresignação ministerial, materializada no recurso interposto ao Tribunal, para ver condenado um miserável pelo furto de apenas R$ 25,00. 
    Muito embora a reparação do dano, no furto, não exclua o crime ou isente de pena seu autor, faria mais bem à vítima, ao sistema judiciário, à sociedade e ao erário que o membro do Ministério Público, que tanto quis fazer justiça, restituísse os R$ 25,00 e se conformasse com a sentença absolutória.
    Ademais, tenho que as circunstâncias do caso concreto demonstram a presença dos vetores traçados pelo Supremo Tribunal Federal para configuração do mencionado princípio: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (cf. HC 84.412/SP, rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, unânime, DJe 19.11.2004).
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RI/STF, concedo a ordem para determinar a absolvição do paciente. (Processo 0479 08 152088-0 – 1ª Vara Criminal de Passos/MG).
    Publique-se. Comunique-se.
    Brasília, 20 de fevereiro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente